Tribunal: CARF
Processo: 15540.720057/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
AÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Fraude, conluio e simulação demonstrados. É pertinente a inclusão do sujeito passivo como parte da ação fiscal, na condição de responsável tributário, quando a Autoridade Fiscal apresentar todos os argumentos de fato e de direito que motivaram as sua conclusões.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindoo para o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, III, CTN. É correto atribuir aos administradores da empresa autuada responsabilidade solidária pelo crédito tributário apurado de ofício, quando caracterizada a prática, por estes, de atos com infração de lei.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE. CSLL, PIS E COFINS. Aplicam-se aos lançamentos decorrentes (CSLL, PIS e Cofins) as mesmas razões de decidir do lançamento principal (IRPJ), em decorrência de sua íntima relação de causa e efeitos, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO SISTEMÁTICA E REITERADA. CONDUTA INESCUSÁVEL. A prática sistemática de omissão de receitas, incorrendo em erro particularmente inescusável, traz à evidência o objetivo de ocultar da fiscalização o conhecimento do fato gerador da obrigação tributária, justificando a aplicação da multa de ofício duplicada. A ocorrência de atos omissivos ou comissivos traduzem-se na hipótese da dissimulação da substância das evidências reportadas na contabilidade da entidade e no conteúdo de seus deveres instrumentais, gerando o ocultamento do fato gerador da obrigação tributária e a distorção da apuração das bases imponíveis e dos créditos tributários devidos no período-base.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720057/2017-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.889 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2024
Recorrente
G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
AÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Fraude, conluio e simulação demonstrados. É pertinente a inclusão do sujeito
passivo como parte da ação fiscal, na condição de responsável tributário,
quando a Autoridade Fiscal apresentar todos os argumentos de fato e de direito
que motivaram as sua conclusões.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. Caracterizam-se
omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de
omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. A
presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo o para
o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, III, CTN. É correto atribuir aos
administradores da empresa autuada responsabilidade solidária pelo crédito
tributário apurado de ofício, quando caracterizada a prática, por estes, de atos
com infração de lei.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE. CSLL, PIS E COFINS. Aplicam-se aos
lançamentos decorrentes (CSLL, PIS e Cofins) as mesmas razões de decidir do
lançamento principal (IRPJ), em decorrência de sua íntima relação de causa e
efeitos, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a
ensejar conclusões com atributos distintos.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO SISTEMÁTICA E REITERADA.
CONDUTA INESCUSÁVEL. A prática sistemática de omissão de receitas,
incorrendo em erro particularmente inescusável, traz à evidência o objetivo de
ocultar da fiscalização o conhecimento do fato gerador da obrigação tributária,
justificando a aplicação da multa de ofício duplicada. A ocorrência de atos
omissivos ou comissivos traduzem-se na hipótese da dissimulação da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720057/2017-45
Fl. 6261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.889 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720057/2017-45

substância das evidências reportadas na contabilidade da entidade e no
conteúdo de seus deveres instrumentais, gerando o ocultamento do fato gerador
da obrigação tributária e a distorção da apuração das bases imponíveis e dos
créditos tributários devidos no período-base.

Recurso Voluntário a que se nega provimento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, conhecer e
negar provimento aos recursos voluntários de sujeito passivo e solidários, para, i.i) não acatar as
preliminares suscitadas; i.ii) afastar a pretendida nulidade da ação fiscal; i.iii) ) manter a
responsabilidade solidária das pessoas físicas arroladas na ação fiscal, fundada no artigo 135, III,
do CTN; ii) por maioria de votos, manter multa qualificada, reduzindo, ex officio, seu percentual
de 150% para 100%, em face da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN,
com a redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei
no 9.430/1996, vencidos nesta matéria os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda e Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça que afastavam a qualificação.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral,
Ricardo Piza Di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 31/01/2017 referente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e a correspondente tributação reflexa da Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) apurado no ano-calendário de
2012, com o crédito tributário total de R$ 4.714.371,28 (quatro milhões, setecentos e quatorze
mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos), composto de principal, multa de
ofício de 150% e juros de mora vinculados, baseado em omissão de receitas.
A constituição dos lançamentos de ofício decorreram de evidências observadas
pela fiscalização no curso de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo.
Relatou a fiscalização que ocorreu OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO
LEGAL em face de DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, com
referência a fatos geradores ocorridos de 1o/01/2012 a 31/12/2012, sendo aplicado os artigos 3o
da Lei no 9.249/95; art. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280, 287 e 288 do
Fl. 6262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.889 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720057/2017-45

Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 29/03/1999 e seus
reflexos na legislação tributária atinente às contribuições sociais.
A fiscalização também atribuiu a sujeição passiva da obrigação tributária principal
às sócias-administradoras da entidade, baseado nos fundamentos de Responsabilidade Solidária,
com base no art. 135, do CTN, por excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto,
sendo identificado como Responsáveis Solidárias:
(i) Andreia de Freitas Brito, CPF no 104.375.937-97;
(ii) Glaucia de Freitas Fortuna, CPF no 086.955.577-40; e
(iii) Marcia Maria de Freitas Ribeiro, CPF no 087.984.467-11.
Fundamentou a fiscalização que a motivação seria o fato das pessoas físicas acima
identificadas serem responsáveis pelos atos praticados em nome da empresa à época da
ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias que configuraram o exercício de
sonegação fiscal pela pessoa jurídica.
Relatou a fiscalização que o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal
incluiu a execução de verificações preliminares adstritas à revisão interna de declarações que
resultou nas infrações oriundas do confronto das informações prestadas na DACON e nas
respectivas DCTF pertinentes ao ano fiscalizado (Insuficiência de Declaração e Recolhimento)
que, ao final, induziram na lavratura de autos de infração apartados da Contribuição do PIS e da
COFINS controladas em processos distintos, quais sejam: 15540.720058/2017-90 e
15540.720059/2017-34.
A autoridade fiscal sintetiza que a ação fiscal pautou-se nas determinações
expressas no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 07.1.02.00-2014-00504, para fins de
averiguação de indícios de omissão de receita decorrente do exercício de sua atividade
empresarial e, consequentemente, a confissão de débitos em valores inferiores ao efetivamente
devidos. Com isso, a fiscalização efetuou a lavratura do Termo de Início, datado de 17/11/2014,
cientificando-se pessoalmente uma das representantes legais da pessoa jurídica em 18/11/2014
(fls. 357/359).
A fiscalização relatou que requisitou a condução de acervo documental e
informações necessárias para a apreciação destinada ao atendimento do escopo da fiscalização,
incluindo-se os dados bancários e relação de extratos com a movimentação financeira de contas
de titularidade da pessoa jurídica e o contribuinte não apresentou os extratos bancários de contas
em nome da pessoa jurídica.
Neste contexto, ante os indícios de divergência nas obrigações instrumentais,
incluindo-se o conteúdo da Escrituração Contábil Digital - ECD, o Auditor Fiscal solicitou
emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF), com fundamento
no art. 6o da Lei no 105/2001, inciso VII do art. 3o do Decreto no 3.724/2001 e inciso I do art. 33
da Lei no 9.430/96 (fls. 4.137/4.141), bem assim amparado na ordem determinada no Mandado
de Procedimento Fiscal (MPF) no 07.1.02.00-2014-00504, bem como intimou o contribuinte
para requisição de esclarecimentos concernentes à ausência de registros de fatos contábeis no
Fl. 6263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.889 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720057/2017-45

Livro Diário da pessoa jurídica, tendo em vista a detecção de incompatibilidades com as
informações veiculadas na DACON e na DIPJ do período fiscalizado.
Defronte a restituição de informações pertinentes às movimentações financeiras
da pessoa jurídica mediante resposta formalizadas pelas instituições financeiras, a autoridade
lançadora efetuou a análise do acervo documental na forma definida pelo art. 42 da Lei no
9.430/96 e, em 12/06/2015, promoveu a lavratura e ciência pessoal do inteiro do Termo de
Intimação no 4 e seus anexos (fls. 474/476 e 477/999), por meio do qual se intimou a empresa
fiscalizada à apresentação de esclarecimentos e respectiva prova, mediante documentação hábil e
idônea, da origem dos recursos financeiras alusivos a R$ 16.194,00 (dezesseis mil cento e
noventa e quatro reais) créditos e/ou depósitos que totalizavam R$ 186.572.302,96, lançados em
suas contas de sua titularidade e discriminados, individualizadamente.
Relatou a fiscalização que realizou a análise preliminar da movimentação
financeira a qual fora refinada mediante supressão de lançamentos de outros créditos em
montante de R$ 328.607.228,53, representativos de transferências entre contas de mesma
titularidade, resgates de aplicações financeiras e estornos que, de plano, foram considerados fora
da apreciação sob a ótica da apuração das receitas operacionais auferidas no ano de 2012 e que a
empresa fiscalizada apresentou, apenas, os seus esclarecimentos sobre a natureza dos referidos
créditos/depósitos, sendo que na sequência, a empresa teria sido objeto de 2 (duas) reintimações
no mesmo sentido que, ao final, teriam sido parcialmente justificadas e comprovadas (fls.
1.002/1005 e 1.023/1.026).
A fiscalização também solicitou a apresentação da nova escrituração levada a
efeito mediante reconstituição do Livro Diário no 10 (não registrado no órgão de registro de
comércio) e do último Balanço Patrimonial levantado pela empresa para obtenção da relação de
bens e direito integrantes de seu patrimônio, demandas estas que não teriam sido regularizadas
ou atendidas satisfatoriamente (fls. 1.452/1.456 e 1.457/1.461).
Baseada nas justificativas e provas atendidas pelos representantes da empresa, a
autoridade lançadora reuniu os eventos noticiados no Termo de Intimação no 4 e seus anexos (fls.
474/476 e 477/999), agora, agrupando-os, a critério da fiscalização, em planilhas identificadas
pelos nomes a seguir formatadas em meio magnético, que foram posteriormente endereçados
pelo Termo de Constatação e Intimação n o 10, de 05/07/2016, cientificado por via postal em
11/07/2016 (fl. 1.472), reportando-se as conclusões firmadas até então e concedendo um último
prazo da apresentação de esclarecimentos acompanhados de provas acerca da origem dos
recursos, sob pena de encerramento da ação da fiscal e lavratura das correspondentes autuações
fiscais com amparo no art. 42 da Lei no 9.430/96 (fls. 1.462/1.471).
Ato contínuo a autoridade lançadora esclareceu que conferiu reiteradas
oportunidades para as representantes legais da empresa apresentarem documentação hábil que
comprovasse a origem dos créditos elencados. Repisou que em relação às vendas de
mercadorias, até a data de encerramento da ação fiscal, não houve a apresentação, além de sua
escrituração contábil digital (ECD), de documentos que comprovassem as alegações de vendas
apontadas.
Asseverou-se que as conclusões foram elaboradas após conciliação dos valores
retirados do conteúdo dos extratos bancários e as escriturações contábeis levadas a efeito e
vigentes à época da instauração do procedimento de fiscalização, restando sem comprovação de
Fl. 6264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.889 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720057/2017-45

suas origens e, consequentemente, por presunção legal, foram considerados como receita da
atividade empresarial no montante de R$ 175.239.775,65, sendo que esses valores foram
confrontados com as receitas lançadas na ECD para caracterização da omissão de receitas em
relação aos valores excedentes àqueles reconhecidos contabilmente na forma do art. 42 da Lei no
9.430/96, resultando nas apurações indicadas no Auto de Infração.
As sócias-administradoras apresentaram Impugnação em 24/02/2017 (fls.
6104/6105 e 6.125/6.137), em nome da pessoa jurídica e das responsáveis solidárias, alegando
preliminarmente, a existência de suposto vício na execução do procedimento, porquanto levado a
efeito com base em informações obtidas perante as instituições financeiras das quais mantinham
as contas bancárias de titularidade, apontando que a decisão a Suprema Corte Federal que
autorizou a viabilidade de quebra do sigilo bancário dos contribuintes pelo Fisco [RE 601314/SP
e ADI's 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859) o fez desde que seguido à risca o regulamento de cada ente
federado para a realização do feito, argumentando que não foram cumpridos das formalidades
exigidas pelo Decreto no 3.724/2001, impondo agressão à intimidade e privacidade da empresa
fiscalizada, concluído que houve a quebra do sigilo financeiro ao arrepio da Lei, fato que
invalidaria todas as provas por força da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.
Argumentou que que houve descumprimento do disposto no art. 42, §3o da Lei no
9.430, de 27/12/1996, pois a autoridade fiscalizadora não teria promovido a elaboração de
demonstração individualizada, mas sim de forma global, consoante demonstrado no relatório
fiscal formalizado no encerramento da ação fiscal e que houve ofensa ao princípio da boa-fé na
medida que as inferências levadas a efeito para caracterização da omissão presumida não
promoveu compensação de receitas declaradas em montante superior aos depósitos não
comprovados, não observando-se a norma impositiva contida no art. 2o, § único, inciso IV da lei
no 9.784, de 1999 e que as autuantes não poderiam descartar receitas apuradas pelo contribuinte
para atendimento do anseio de impor uma exigência tributária e que a inconsistência teria
resultado no método aplicado em desconformidade com as regras previstas no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, pois teria tratado, globalmente, os depósitos, em desrespeito a seu § 3o, que exige
a análise individualizada, além de ferir princípio insculpido no artigo 2o, parágrafo único, inciso
IV, da Lei no 9.784, de 1999.
Alegou que descabe a aplicação da multa qualificada na medida em que não teria
ocorrido a comprovação de ação dolosa para suprimir ou reduzir, deliberadamente, o tributo,
conduta ilegal considerada com evidente intuito de sonegação ou fraude, nos termos dos artigos
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Além disto, propugnou que descabe a manutenção da sanção da interpretação
aplicável em relação à Súmula CARF no 25, efeitos que vinculam a Administração Tributária
Federal, de acordo com a Portaria MF no 383, de 12 de julho de 2010, na medida que rechaça a
qualificação da multa nos casos de presunção legal de omissão de receita.
Dessa forma, entendeu pertinente a redução da multa de ofício no percentual de
75% (setenta e cinco por cento). Afora isto, reclamou que a incidência da multa qualificada
ofende ao princípio do não-confisco. Finalmente, propugnou que não há razões para atribuição
da responsabilidade tributária sobre as sócias-administradores da empresa, pois, entende que não
se encontra, na espécie, qualquer fato que evidencie a invocação do artigo 135, inciso III, do
Código Tributário Nacional.
Fl. 6265
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.889 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720057/2017-45

Afirmou que não houve prática de sonegação ou conduta fraudulenta e que o mero
erro na escrituração contábil digital em não justificaria a inserção no pólo passivo das
administradoras sob a configuração de prática com excesso de poderes ou infração de lei ou dos
atos constitutivos e que não teria havido qualquer irregularidade da empresa perante o CNPJ e
que nada justificaria atrair a responsabilidade por mera inadimplemento da pessoa jurídica.
A DRJ julgou improcedente as impugnações.
Os Recursos Voluntários foram interpostos pelo devedor principal e pelas pessoas
físicas apresentaram os mesmos argumentos das impugnações.
Não fora apresentada contrarrazões pela PGFN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
Os Recursos Voluntários atendem aos requisitos regimentais, pelo que os recebo e
deles conheço.
Trata-se de omissão de receita identificada por meio de conciliação de depósitos
bancários, com arbitramento de lucro em face da ausência de apresentação de documentos ao
Fisco e ausência de demonstração de origem de depósitos em conta corrente mesmo após
intimação.
Preliminarmente, alegaram os Recorrentes nulidade do Auto de Infração. No
entanto, não procedem quaisquer alegações de nulidades no presente caso.
Os pressupostos legais para a validade do auto de infração são determinados pelo
art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que trata do Processo Administrativo Fiscal, a seguir
transcrito:

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta,
e conterá obrigatoriamente:

I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável
O Auto de Infração preencheu os requisitos de formalidade legais, especialmente
os requisitos dispostos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como as exigências
previstas no art. 142 do CTN.
Fl. 6266
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.889 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720057/2017-45

Os Recorrentes alegam também a ilegitimidade passiva, fundamentando ser
incabível a lavratura dos termos de sujeição passiva. Atribuo a referida argumentação a
característica de preliminar de ilegitimidade passiva.
De acordo com teor do termo de sujeição passiva as sócias-administradoras da
entidade foram imputadas na condição de responsáveis solidárias dos valores autuados por
excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto (art. 135, do CTN), motivado,
porque se tratam daquelas que concentravam o poder de decisão em relação aos acontecimentos
determinantes para a configuração das infrações tributárias em face da pessoa jurídica.
Todavia, os argumentos dos Recorrentes não afastam a responsabilidade
solidária apontadas no Auto de Infração. Os fundamentos misturam-se com o mérito, mas julgo
oportuno já apontar a necessidade de manutenção das pessoas físicas no polo passivo.
Isso porque as sócias-administradoras constituem-se nas agentes com poderes
legais em nome da sociedade empresária, competindo-lhe a representação e a prática de atos
necessários ao funcionamento regular dos negócios societários e em observância com
compromissos assumidos em face das deliberações disciplinadas na forma do Contrato Social e
suas alterações supervenientes.
Ora, conforme será demonstrado na análise do mérito, é marcante no presente
caso a prática delituosa continuada desenvolvida pela pessoa jurídica que geraram benefícios de
interesse do principal gestor da sociedade, ratificada pela aprovação das demonstrações
financeiras da autuada.
Ocorre que, nos termos da DRJ, na qualidade de administradoras da entidade,
compartilhavam do pleno domínio funcional dos fatos adstritos ao negócio societário objeto da
deliberação dos atos preparatórias e de execução firmados em consonância com os interesses
da empresa, sobretudo em relação aos efeitos tributários que seriam decorrentes da exercício do
ato ilícito derivado de atos dissimulatórios caracterizantes da conduta dolosa tendente à
sonegação fiscal mediante omissões sucessivas de fatos econômicos com efeitos tributários.
Isto porque, atuando na qualidade administradoras da empresa autuada
permitiram a redução ilegítima das bases imponíveis e dos valores devidos do imposto de renda
e das contribuições sociais, pormenor que revela sua conivência com o exercício da ilicitude
praticada nos respectivos fatos geradores da obrigação tributária.
Por esta forma, evidenciado o nexo de causalidade da participação das sócias-
administradoras da entidade, revelando-se a atuação concorrente de ambos para a prática do
injusto tributário que deu causa aos prejuízos adstritos ao erário público.
No caso, a acusação fiscal comprovou de forma suficiente a ação dolosa das
sócias no sentido de suprimir tributos por meio de declarações ao Fisco em MUITO
diferente das movimentações bancárias.
Correta, portanto, a interpretação da fiscalização e da decisão da DRJ quanto à
legitimidade passiva dos Recorrentes na questão de responsabilização por atos da empresa
autuada.
Fl. 6267
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.889 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720057/2017-45

Por sua vez, o art. 135, III, disciplina que:
“os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas são pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
Importante observar que os Recursos NÃO esclareceram as questões de fato
apontadas pela fiscalização, tais como a origem do dinheiro, o motivo das ausências de
informações direcionadas ao Fisco, as omissões. Os Recursos limitaram-se a apontar
irregularidades da fiscalização, sem esclarecer os fatos extremamente suspeitos identificados.
A fiscalização apresentou, portanto, documentos que justificam a inserção dos
Recorrentes na condição de sujeitos passivos da exação fiscal, como responsáveis tributários,
com base no artigo 135, III, do CTN, não havendo que se falar, em sede de preliminar, de
ilegitimidade passiva.
Os Recorrentes também alegaram em sede de preliminar que seria o caso de
reconhecer erros, bem como a incompetência do agente público no presente caso.
Sem razão os Recorrentes. A autoridade fiscalizadora agiu nos termos do artigo
142 do CTN, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
No presente caso, a fiscalização identificou os sujeitos passivos dentro dos limites
que determina a Lei Complementar, identificou a matéria tributável, aplicou corretamente
multas, identificou os sujeitos passivos, calculou o valor devido, não havendo que se falar em
incompetência.
As Recorrentes alegam também que o Auto de Infração seria nulo em função de
que as provas que o fundamentam teriam sido obtidas com violação de sigilo bancário não
autorizadas pelo Poder Judiciário. Não procede também essa argumentação, conforme será
tratado na análise do mérito.
DO MÉRITO
Com relação ao mérito, os Recorrentes alegaram ausência de provas quanto às
receitas omitidas e sobre depósitos bancários de origem não comprovada. Argumentaram
também que fora violado o sigilo bancário e que o STF teria consolidado o entendimento de que
a quebra do sigilo bancário somente pode ser efetuada com autorização do Poder Judiciário.
No entanto, o STF, em 24 de fevereiro de 2016, concluiu o julgamento que
reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001, a qual permitiu a
transferência dos dados protegidos pelo sigilo bancário diretamente à Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Fl. 6268
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.889 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720057/2017-45

Logo, agiu corretamente a fiscalização ao solicitar as informações bancárias às
respectivas instituições.
Ato contínuo, a identificação de omissão de receitas ocorreu a partir da apuração
de depósitos bancários realizados nas contas bancárias da empresa fiscalizada, cuja
origem/natureza não foi regularmente comprovada pelas titulares das contas correntes objeto de
fiscalização, apesar de regulamente intimadas e reintimadas. Isso durante todo o curso da ação
fiscal, o que configura omissão de receita por presunção legal, sendo, portanto, necessária a
aplicação do artigo 42 da Lei 9.430/96 o qual dispõe que
“Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
No mesmo sentido dispunha na época dos fatos o artigo 287 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999, Decreto n° 3.000, de 1999) e uma vez que os Recorrentes não
cumpriram referidos dispositivos legais, se faz necessário que o Fisco presuma, até prova em
contrário, a ser produzida pelo contribuinte, a ocorrência de omissão de receitas ou de
rendimentos.
De fato, o trabalho da fiscalização não apresenta defeito que possa invalidar o
procedimento levado a efeito com pleno cumprimento dos requisitos disciplinados pela
legislação tributária de regência.
Nos termos da DRJ, observa-se:
(...) densa instrução processual que mostra o pleno atendimento das formalidades
preparatórias mediante seleção dos eventos financeiros passíveis de comprovação da
origem dos recursos financeiros, os quais foram submetidos, previamente, ao
conhecimento da empresa fiscalizada, mediante lavratura e ciência pessoal do inteiro do
Termo de Intimação no 4 e seus anexos (fls. 474/476 e 477/999), por meio do qual se
demandou a apresentação de esclarecimentos e respectiva prova, apoiado em
documentação hábil e idônea, adstrita aos valores de créditos e/ou depósitos lançados
em suas contas de sua titularidade e discriminados, individualizadamente, no
supracitado anexo.
Por sinal, vale relembrar que a empresa impugnante foi objeto de 2 (duas) reintimações
no mesmo sentido que, ao final, foram parcialmente justificadas e comprovadas (fls.
1.002/1005 e 1.023/1.026).
Na fase derradeira da fiscalização, patente ainda que após análise e refino das
informações a partir da averiguação da adequação probante dos esclarecimentos e
provas ofertadas na fase investigatória, a autoridade lançadora reuniu os eventos
remanescentes (originalmente noticiados no Termo de Intimação no 4 e seus anexos),
agrupou-os em planilhas identificadas com designação colocada a disposição em meio
magnético e os endereçou com o Termo de Constatação e Intimação n o 10, de
05/07/2016, cientificado por via postal em 11/07/2016 (fl. 1.472), ocasião na qual se
concedeu um último prazo da apresentação de esclarecimentos acompanhados de provas
acerca da origem dos recursos, sob pena de encerramento da ação da fiscal e lavratura
das correspondentes autuações fiscais com amparo no art. 42 da Lei no 9.430/96 (fls.
1.462/1.471)
Fl. 6269
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.889 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720057/2017-45

Portanto, de fato, a atuação da autoridade lançadora observou o artigo 42 da Lei no
9.430, de 27/12/1996, bem como respeitou os princípios da razoabilidade e moralidade
administrativa (que alberga o princípio da boa fé), não havendo que se falar em ofensa ao
exercício do contraditório e ampla defesa.
Ademais, a empresa fiscalizada declarou à Receita Federal valores ínfimos de
sua receita total e não ofereceram à tributação as receitas apuradas detalhadamente pela
Fiscalização, decorrentes de omissão proveniente da não comprovação da origem dos depósitos
apurados em suas contas bancárias.
De fato, no caso, a negativa de comprovação do montante de depósitos ou
créditos em contas de titularidade da empresa de origem não comprovada foram
confrontados com as receitas lançadas na ECD antes da tipificação da omissão de receitas
designativas dos valores excedentes àqueles reconhecidos contabilmente.
Ora, conforme termos do relatório circunstanciado da solicitação de emissão dos
respectivos RMF (§§ 5o e 6o do art.4o do Decreto no 3.724/2001) - fls. 4.137/4.141 – fora
demonstrado que a motivação determinante da demanda encontra respaldo em indícios de
divergências e omissões no cumprimento de obrigações acessórias da empresa e,
cumulativamente, na sua própria escrituração contábil, sendo que ocorrera no presente caso
sucessiva falta de atendimento das intimações endereçadas ao contribuinte, baseado em
justificativa não satisfativa para a negativa de apresentação dos extratos bancários , constituiu-se
em elemento acessório e suplementar para impulsionar a demanda da movimentação financeira
de titularidade do contribuinte, atendendo regularmente as exigências normativas de regência
dada a obstrução da continuidade da ação fiscal, fato este equiparável à prática de embaraço à
fiscalização na forma expressa no parágrafo único do art. 919 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999, tendo a fiscalização apontado, dentre
outros aspectos que:
1) A Recorrente apresentou no ano calendário de 2012 movimentação financeira
de R$ 305.362.055,68;
2) Mesmo com referida movimentação financeira de R$ 305.362.055,68, a DIPJ
sobre referido ano calendário de 2012 foi entregue com receita bruta “zerada”;
3) No SPED/ECD declarou apenas R$ 7.818,04;
4) Na DACON declarou como receita bruta o valor de R$ 116.411.402,36;
5) Não forneceu informações sobre a movimentação financeira mesmo após ter
sido devidamente intimada.
Destarte, entendo que deve ser aplicado no presente caso a Súmula no 26 do
CARF abaixo transcrita:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo
da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Fl. 6270
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.889 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720057/2017-45

A Recorrente afirma que vários dos créditos considerados deveriam ser excluídos
por se tratar de créditos feitos pelo próprio contribuinte ou pela instituição bancária em função de
desconto de títulos, sendo, dessa forma, computados em duplicidade na apuração da receita bruta
e, por consequência, no cálculo dos tributos lançados.
Por outro lado, não procede à alegação da Recorrente no sentido de que a
fiscalização limitou-se a usar os créditos na movimentação bancária da empresa e não
considerou os pagamentos efetuados a fornecedores, funcionários e outras despesas. De fato,
todas a conciliações foram realizadas.
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
De fato, o Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ deve nortear as inferências
correlatas aos autos de infração decorrentes, os quais, no presente caso, foram lavrados para fins
de constituição das respectivas contribuições sociais tendo em vista que derivam de elementos de
prova idênticos e mantêm íntima relação de causa e efeito.
Destarte, nos termos do art. 24, caput, da Lei no 9.249, de 26/12/1995, suma vez
constatada a omissão de receita, esta deve ser tributada pelo imposto de renda de acordo com o
regime a que estiver submetida a pessoa jurídica no período base a que corresponder a receita
omitida.
Nesse sentido, de acordo com o § 2o do art. 24, da Lei no 9.249/1995deve ser
aplicado o preceito legal para fins de determinação da base imponível que vise a constituição de
lançamento das contribuições reflexas.
Assim sendo, impõe-se manter a eficácia da autuação reflexa correlata à CSLL, a
Contribuição do PIS e à COFINS, estas últimas, submetidas ao regime de incidência cumulativa.
DA MULTA QUALIFICADA
A qualificação da multa foi aplicada pelo fisco tendo em vista a inexistência de
contabilidade fidedigna e a omissão expressiva de informações sobre as atividades da
empresa, que configuram atos dolosos com vistas a dificultar o conhecimento dos fatos
geradores do imposto de renda e contribuições e assim eximir a empresa do pagamento desses
tributos.
Portanto, autoridade tributária entendeu que restou configurado a prática de
conduta dolosa no sentido de omitir os elementos necessários à apuração das tributações
federais. Não se trata apenas de omissão de receita e sim de induzimento do Fisco erro por meio
de envio de informações incompatíveis com a realidade.
A Recorrente alega que a qualificação da multa (150%) seria indevida em razão
da inexistência de fraude, porém conforme já visto, restou comprovado nos autos que o dolo
com o objetivo de impedir ou retardar o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal.
De acordo com o disposto no artigo 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15/06/2007, observa-se a admissibilidade de
imputação da multa qualificada duplicada de 75% para 150% em face da configuração da prática
Fl. 6271
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.889 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720057/2017-45

de conduta delituosa tendente a impedir a determinação da apuração das tributações atinentes ao
período-base fiscalizado.
Nesse sentido, constata-se que, além da omissão em comento, o contribuinte
praticou diversos atos no intuito de induzir o fisco a erro.
Em face de todo o contexto, não há como afastar a Multa Qualificada e, no
percentual de 150% dos valores lançados.
Ora, dispunha citado artigo 44, inciso I, e parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de
2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no
10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (destacou-se)
.
Já a Lei no 4.502, de 1964, em seus artigos 71, 72 e 73, dispõe:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
ou o crédito tributário correspondente.

Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.

Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
No presente caso a inobservância das regras instrumentais de apuração,
informação e constituição do crédito tributário devido foi acompanhado do inadimplemento da
obrigação principal atinente aos tributos autuados, bem como a falta de apuração integral das
tributações devidas no curso do ano-base.
Portanto, não resta dúvida de que ocorreu sonegação em face de ações e omissões
dolosas tendentes a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Também foi evidenciada a ocorrência de fraude em razão de ações e omissões
dolosas dos Recorrentes tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 6272
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.889 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720057/2017-45

Ora, a omissão reiterada e sistemática de informações relevantes para adequada
apuração das exigências tributárias, não somente na escrituração comercial e fiscal (Escrituração
Contábil Digital - ECD), mas também nas declarações em que deveria informar a apuração das
bases de cálculo (DIPJ e DACON) e os tributos e contribuições devidos (DCTF), valida a
conduta dolosa em desfavor do erário público.
E por ficou mais do que evidenciado conluio entre os Recorrentes em face do
ajuste doloso entre eles.
Correta, portanto, a aplicação das multas em face da total ausência de boa-fé dos
Recorrentes, praticando ações efetivas para dificultar a identificação de seus atos lesivos ao
patrimônio público, conjugados com omissões intencionais e estratégicas para dificultar a
fiscalização em diversos momentos, de diversas maneiras, sendo ilógico permitir nesse momento
de julgamento a juntada de novos documentos ou mesmo de realização de diligências.
Constatado tal cenário, a qualificação da multa é procedente.
No entanto, cabe uma observação final que irá beneficiar os Recorrentes em face
de alteração da legislação cuja aplicação se impõe ao presente caso.
Verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no
14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando o dispositivo a ostentar a
seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(...)

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023)

I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)

VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Fl. 6273
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.889 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720057/2017-45

VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do
sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no prazo de
2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão
tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado
que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023)

§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando: (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023)

I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)

II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual decorra
imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)

§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
(Vide Decreto no 7.212, de 2010)

§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa a
ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou benefício
fiscal.

§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou má-fé do
contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Redação dada pela Lei
no 12.249, de 2010)

I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física, na Declaração de
Ajuste Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação tributária; e
(Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
Note-se que o § 1o do caput do artigo 44 acima transcrito alterou o termo “duplicado"
pelo termo “majorado” na seguinte disposição: “o percentual de multa de que trata o inciso I do
caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
Fl. 6274
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.889 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720057/2017-45

de novembro de 1964”, e na sequência apontou duas possibilidades para a majoração em seus
incisos VI e VII:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do
sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Ou seja, a nova lei, através da substituição do inciso VI acima, passou a dispor que na
hipótese de ausência de reincidência, deve ser aplicada (no caso reduzida) a multa de 100%,
sendo, portanto, reduzida de 150% para 100%.
Isto porque a redação anterior dobrava automaticamente a multa de 75% (mencionada
no caput), o que implicava na multa de 150%. A redação nova da lei não dobra mais
automaticamente a multa de 75% e sim aponta a multa de 100% para os casos gerais (de não
reincidência). Isto significa que a multa que antes era de 150% passou a ser de 100% para não
reincidentes, deixando de dobrar automaticamente.
Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada). Em
termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de duas
vezes 75%.
Ocorre que no presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de
ocorrência de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo inciso
VII e § 1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Resumindo, mantenho a qualificação da multa de ofício, porém reduzindo seu
percentual para 100%.
Diante o exposto, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos recursos,
mantendo integralmente a decisão recorrida e mantendo o Auto de Infração, para: a) NÃO
ACATAR as preliminares suscitadas; b) AFASTAR a pretendida nulidade da ação fiscal; c)
MANTER a exação fiscal, com incidência de multa qualificada, reduzindo, todavia, de ofício, o
percentual e o correspondente valor da multa de ofício qualificada 100%, em face da
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo artigo 8o
da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, mantendo
integralmente os lançamentos; d) MANTER a responsabilidade tributária das pessoas físicas
fundada no artigo 135, III, do CTN quanto aos imputados.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 6275
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.889 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720057/2017-45

Fl. 6276
DF CARF MF
Original